Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto já reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea, presente, ainda, a agravante da multirreincidência, mostra-se incabível a redução da reprimenda, sob pena de se desconsiderar a força da agravante.

2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu.